Tribunal: TJMT
Processo: 1016438-09.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016438-09.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão, COVID-19]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO), DAVI PEREIRA LEITE - CPF: 013.159.041-36 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO – PROTESTO POR EDITAL – POSSIBILIDADE -

NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A rigor do §2o do artigo 2o do Decreto-Lei de no 911/69, bem como da Súmula de no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título quando esgotado os meios de notificação do devedor.

II - O aviso de recebimento encaminhado ao recorrente, foi recebido pelo próprio demandado em seu endereço, situação que cumpre perfeitamente os requisitos da constituição em mora do devedor.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DAVI PEREIRA LEITE, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1001162-91.2020.811.0046, ajuizada pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo financiado junto à instituição bancária agravada.

Para tanto, aduz o agravante que não pode ser considerada a inadimplência do contrato, sobretudo porque o contrato de financiamento possui cláusulas abusivas e, também, em razão da situação excepcional causado pela pandemia COVID-19, a qual inviabiliza o cumprimento das obrigações.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A rigor do §2o do artigo 2o do Decreto-Lei de no 911/69, bem como da Súmula de no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título quando esgotados os meios de notificação do devedor.

No presente caso, infere-se dos autos que a instituição financeira agravada procedeu com a notificação extrajudicial do devedor, com o envio da comunicação ao endereço da agravante, a rigor das informações fornecidas pelo agravado e que constavam no contrato firmado entre as partes (id no 32274024 e no 32274025).

O aviso de recebimento encaminhado ao recorrente, foi recebido pelo próprio demandado em seu endereço, situação que cumpre perfeitamente os requisitos da constituição em mora do devedor.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. ENVIO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENTREGA NÃO COMPROVADA. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO E JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.É válida a notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor, desde que entregue no endereço de seu domicílio por via postal, com aviso de recebimento. Súmula n. 568/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1861436/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA NO DECRETO-LEI N.o 911/69 - CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA - ENVIO DE NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO - RECEBIMENTO POR PESSOA IDENTIFICADA, COMPROVADO POR MEIO DE AVISO DE RECEBIMENTO - SUFICIENCIA - RECEBIMENTO PESSOAL PELO DEVEDOR - DESNECESSIDADE - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - COMISSÂO DE PERMANÊNCIA - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE NÃO CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS.

- Para a constituição da mora apta a instruir pedido de busca e apreensão, fundado no Decreto-lei n. 911/69, basta que a notificação extrajudicial encaminhada ao devedor seja recebida, em seu endereço informado no ato da celebração do contrato, por pessoa identificada, sendo desnecessário o recebimento pessoal.

- É legal a cobrança, se pactuada, de comissão de permanência, em período de inadimplemento, calculada pela taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil - limitada, contudo, à soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - e desde que não cumulada com juros remuneratórios, moratórios, correção monetária e multa. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.122473-5/001, Relator (a): Des. (a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/04/2020, publicação da súmula em 08/05/2020)

Assim, por estarem demonstrados os requisitos que ensejaram a busca e apreensão do veículo, impõe-se a manutenção da decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020